Tribunal: STF
Processo: ARE 1571427
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 33, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO. PUDOR - PRELIMINAR - DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECONHECIMENTO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DE CUSTAS - NÃO CABIMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE . NECESSIDADE. Se o apelante apresenta duas razões recursais contra a mesma decisão, não deve o segundo recurso ser conhecido em virtude da preclusão. consumativa. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável, a. condenação do acusado é medida que se impõe. O réu hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, por conseguinte, à suspensão da exigibilidade das custas processuais, mas não sua isenção, .nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil.



    Consta nos autos que a parte recorrente foi condenada às penas de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, por ter cometido os crimes previstos no art. 214 c/c art. 224, "a", no art. 226, II e no art. 61, II, "h" e "f", todos do Código Penal (Doc. 18).



    Interposto recurso de Apelação, o TJMG manteve a sentença condenatória (Doc. 33).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 48).



    Irresignado, a parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os arts. 5º, XLVI, LIV, LV e LXVIII, e 93, IX, da CF/1988 (Doc. 71).



    Afirma que “frustrada a intimação do recorrente por mandato, cabia procedê-la por edital, para só então, se fosse o caso, determinar a nomeação de defensor público, com remessa à defensoria pública para apresentação das razões recursais” (Doc. 66, fl. 10).



    Sustenta que “a prova pericial não indica nenhum indício da ocorrência do ato libidinoso (ordem n.º 03 – pag. 34/35) e, ou conjunção carnal (ordem n.º 03 – pag. 32/33), portanto, o depoimento judicial da “suposta” vítima Alice (ordem n.º 06 – pag. 183/184), não encontra amparo em nenhuma das outras provas constantes nos autos, nem na prova oral, haja vista que não existe nenhuma prova judicializada da materialidade do delito, há tão somente, meras conjecturas e ilações”(Doc. 66, fl. 22).



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso “de modo a cassar o v. acórdão do E. Tribunal Estadual, determinando que seja reconhecida a submissão do recorrente a novo julgamento pelo E. Tribunal do Júri” (Doc. 66, fl. 47).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu ao fundamento de que “a discussão posta nos autos não alcançou estatura constitucional, sendo examinada e decidida a luz da legislação ordinária pertinente e do conjunto fático emergente dos autos, o que torna inviável a irresignação” (Doc. 71). 



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 95).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



      Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 66, fls. 3-6):



    II – REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    O §3º do art. 102 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004 e regulamentado pela Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, determina que o recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário interposto, a fim de que o Colendo Supremo Tribunal Federal analise a admissão do recurso. Conseqüentemente, se o tema tratado no recurso não oferecer a repercussão geral, o Tribunal Superior não conhecerá do inconformismo. 



    A apreciação da repercussão geral é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, como orienta o §2º do art. 1035 do CPC. Assim, o Tribunal “a quo”, no seu juízo de admissibilidade, não pode rejeitar o recurso extraordinário, com base em fundamento na ausência da repercussão geral. 



    Para ser considerada de repercussão geral, nos termos do §1º do art. 1035 do Código de Processo Civil, a questão argüida deverá ser analisada do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e, da mesma forma, deverá ultrapassar os limites subjetivos da causa. 



    Sempre existirá a repercussão geral, como dispõe o art. 1035, §3º, do CPC, quando a decisão atacada for contrária a súmula ou jurisprudência dominante no STF. 



    Como se vê, caracteriza-se a repercussão geral pela existência de dissídio jurisprudencial entre a Corte “a quo” e o Tribunal Superior e, ainda, a existência de um interesse econômico, político, social ou jurídico. 



    Se a questão for nova, ainda não analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o recorrente deve demonstrar sistematicamente a idoneidade da causa e o seu reflexo geral do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. No caso presente, a repercussão geral funda-se no disposto no disposto no art. 1035, §3º, do CPC, ou seja, na existência de jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao julgado impugnado. 



    [...]



    O extenso ementário de decisões desse Colendo Supremo Tribunal Federal deixa manifesta a tese que será exposta a seguir, ferindo frontalmente os ART. 5º, INCISOS XLVI, LV, LIV E LXVIII, E ART. 93, INCISO IX, TODOS DA CF/88, ofensa aos princípios da fundamentação da decisão judicial, ampla defesa e do contraditório, e do devido processo legal. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, estes foram os argumentos do TJMG para manter a a condenação da parte recorrente (Doc. 33, fls. 5- 18): 



    In casu, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais apresentou razões recursais às fls. 4661472 e, posteriormente, por meio de advogado constituído, o apelante apresentou novas razões recursais (fls. 4891518). 



    Assim, evidenciado que as peças de fls. 4891518 trata-se de aditamento das razões recursais apresentadas a tempo e modo, tenho que não devem ser conhecidas as razões complementares apresentadas pela defesa técnica, limitando a análise do objeto recursal aos fundamentos expostos às fls. 466/472. 



    [...]



    Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA pelo Ministério Público e não conheço das razões complementares apresentadas pela defesa técnica, limitando a análise do objeto recursal aps fundamentos expostos às fls. 4661472. Não havendo outras preliminares ou nulidades arguidas pelas partes ou que devam ser declaradas de ofício, pelo que passo ao exame do mérito. 



    MÉRITO 



    [...]



    No que tange á absolvição pelo crime de atentado violento ao pudor, analisando a decisão recorrida e, após detida análise dos autos, verifico que as alegações da defesa não merecem acolhida, estando a sentença devidamente fundamentada, tendo o d. Magistrado a quo analisado de maneira aprofundada a matéria fático-probatória carreada aos autos. 



    A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do laudo psicológico (f. 1271129, 171), do boletim de ocorrência (f. 20121), e termo de declarações (f. 03116, 22124,67170, 84193), sem prejuízo da prova oral colhida. 



    Da mesma forma, as provas existentes nos autos são uníssonas em apontar o acusado como sendo o autor do crime descrito na denúncia. 



    Pois bem. 



    O réu, durante seu interrogatório judicial, negou os fatos, dizendo que não costumava avisar a mãe da vítima quando buscava ela na creche, porque não havia nada formalmente estabelecido em relação a guarda e visitas da criança. Disse que tinha o hábito de dar banho na criança, tanto na época em que era casado, quanto depois de separado e que sua filha tinha infecção e assaduras e que, por isso, era necessário passar pomada e um sabonete líquido específico. Contou que os medicamentos eram prescritos pelo Dr. Zanini e que essas irritações não eram constantes. Afirmou que sempre teve um bom relacionamento com a criança e que ela sempre teve um comportamento normal. Disse que seu relacionamento com a mãe de sua filha é terrível e que ea inventou esia história, em aão dos problemas que eles possuem. 



    [...]



    Note-se que além de narrar de forma minuciosa a dinâmica dos fatos, a vítima declarou, em todas as oportunidades em que foi ouvida, de forma harmônica e coesa, a maneira em que ocorreram os abusos. 



    Convém consignar que, em crimes desse jaez, praticados no âmbito doméstico, onde, via de regra, não há testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância para a elucidação dos fatos.



    [...]



    De mais a mais, na espécie, tem-se que a palavra das vítimas restou amparada pelos demais elementos de convicção produzidos nos autos, principalmente os laudos de fls. 1271128 e 171. 



    Assim, tenho que a negativa do apelante não convence, não havendo dúvida de que os fatos narrados na exordial realmente ocorreram, inexistindo nos autos sequer indícios de que a vítima tenha inventado toda essa trama para incriminar um inocente. 



    Desta feita, entendo que os elementos probatórios constantes dos presentes autos sedimentam convicção motivada no sentido de que o acusado praticou as condutas descritas na denúncia, sendo a manutenção da sua condenação medida que se impõe. 



    Quanto às penas fixadas ao apelante, observo que não merece reparo, eis que atendidos os requisitos dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, mostrando-se justas e proporcionais para os devidos fins de prevenção e reprovação da infração penal, tanto que não foram objeto de insurgência defensiva. 



    Verifica-se que o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



     Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Alegação de cerceamento de defesa. Fundamentação das decisões judiciais. Ausência de repercussão geral. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 7. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.564.992 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30/09/2025)  



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente